Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. PERÍCIA. INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 - Cabe ao Magistrado interpretar as provas constantes dos autos, valorando-as de acordo com o convencimento que elas lhe tenham provocado, devendo fazê-lo de forma devidamente fundamentada, conforme orientação que se extrai dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 371 do CPC.
3 – Realizada a perícia judicial com observância das normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado, com percuciência, os documentos colacionados aos autos e as circunstâncias fáticas que envolvem a controvérsia, apreciando-os à luz dos fundamentos da engenharia elétrica, deve prevalecer a conclusão alcançada pelo expert, a qual não foi desqualificada por elementos satisfatórios em sentido contrário alinhados pela postulante da indenização.
4 – Inexistente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público de energia e os danos identificados nos equipamentos eletroeletrônicos instalados nas unidades consumidoras, afigura-se o acerto do julgamento da improcedência do pedido de reparação de danos deduzido pela Seguradora em sub-rogação dos direitos dos segurados.
Apelação Cível desprovida.